Tribunal: CARF
Processo: 10935.721561/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Data de julgamento: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721561/2017-13
RESOLUÇÃO
3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em declinar competência
em favor da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, por se tratar de matéria inserida no
escopo de atuação daquele colegiado, conforme a especialização temática prevista no § 3o do art.
1o da Portaria CARF/MF no 627, de 18 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-89.138, da 4a Turma da DRJ/RPO.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
2
Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados através de
Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-
COFINS (fls. 417-428) e da Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS
(fls. 429-444) contra a contribuinte em epígrafe, em decorrência de insuficiência
de recolhimentos e da apresentação da Escrituração Contábil Fiscal - ECF com
incorreções.
Os períodos lançados, os valores de créditos tributários exigidos e os respectivos
enquadramentos legais estão listados/informados nos autos de infração de fls.
417-444 e fundamentados/detalhados no Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls
445-544.
No TVF, a autoridade fiscal — após fazer uma descrição pormenorizada dos fatos
durante a execução do procedimento fiscal (intimações, documentos e arquivos
apresentados, prorrogações de prazo, regras de classificação de mercadorias etc),
detalhou as glosas de créditos e os acréscimos à base de cálculo das contribuições
devidas, conforme abaixo sintetizado:
1. Classificação Irregular de Mercadorias - TIPI:
Capitulo 02 da TIPI Segundo a fiscalização, em que pese contabilizadas as compras
como passíveis de apropriação de créditos, por vezes, as vendas de produtos
classificados no Capítulo 16 da TIPI1 (salsicha, presunto etc), sujeitas à tributação,
se deram, incorretamente, com a NCM do Capítulo 22 , não sujeitas à tributação.
Capitulo 03 da TIPI Da mesma forma do capítulo anterior, a fiscalização diz que
são escrituradas: i) as entradas de mercadorias (camarão, sardinha e atum
enlatados etc) como tributadas, o que garante os créditos de PIS/PASEP e Cofins;
e, ii) as saídas/vendas dessas 1 Capítulo 16 da TIPI:
Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros
invertebrados aquáticos 2 Capítulo 2 da TIPI:
Carnes e miudezas, comestíveis Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-
89.138 DRJ/RPO Fls. 6 6 mercadorias ao consumidor final são classificadas como
peixes frescos e congelados, produtos tributáveis com a alíquota zero.
Capitulo 04 da TIPI Neste capítulo, a fiscalização constatou divergência na
classificação/tributação das seguintes mercadorias:
— Bebida Achocolatada: por estar classificada no código 2202.90.00 EX 01 da TIPI,
a fiscalização entende que não se sujeita à alíquota de PIS e Cofins para
comerciantes varejistas por força dos artigos 58-A e 58-B da Lei no 10.833/20013,
vigentes até 30/04/2015, e, após esta data, nos termos dos artigos 14 e 28 da Lei
no 13.097/2015. Contudo, a fiscalização constatou que: na "aquisição de bebida
achocolatada é tributada no momento da compra (o que garante crédito de
PIS/Pasep e Cofins) e na saída feita ao consumidor final (tal como consta no
cupom fiscal modelo 2D) é registrada com CST PIS/Cofins 6 – tributável a alíquota
zero, o que não procede, já que a bebida achocolatada é tributada normalmente";

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
3
— Leite de Cabra, Outros Leites e Queijos não listados no inciso XII do art. 1o da
Lei no 10.925/2004: segundo a fiscalização, apenas os queijos listados no inciso XII
do art. 1o da Lei no 10.925/2004 e o leite oriundo de vacas fazem jus ao benefício
fiscal (alíquota zero de PIS e Cofins), conforme Instrução Normativa do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 51/2002 e Solução de Consulta Cosit
no 104/2016; — Creme de Leite, Leite Condensado e Sobremesas: segundo a
fiscalização: "produtos como o creme de leite são tributados normalmente, uma
vez que este não apresenta o percentual mínimo de 51% massa/massa de
ingredientes lácteos para ser considerado composto lácteo, conforme Instrução
Normativa MAPA no 28/2007 e Solução de Consulta no 196/2011 transcritas
acima. Da mesma forma não há previsão legal para aplicação de alíquota zero ou
outro benefício sobre o leite condensado ou sobremesas, tais como Chandelle e
Danette, uma vez que também não apresentam o percentual mínimo de 51%
massa/massa de ingredientes lácteos para ser considerado composto lácteo,
conforme Instrução Normativa MAPA no 28/2007 e Solução de Consulta no
196/2011"; Capitulo 07 da TIPI Neste capítulo, a fiscalização constatou que a
pamonha, milho verde, cogumelo seco, gengibre, hortelã, manjericão, pimenta
moída, noz-moscada e a páprica foram registrados na entrada com CST PIS/Cofins
50 - operação com direito a crédito (o que está correto, exceto pelo milho verde
que pertence ao Capítulo 07 e está sujeito à alíquota zero). No entanto, estes
mesmos produtos foram registrados na venda pelo CST PIS/Cofins 6 – tributável à
alíquota zero, de modo que o ajuste deverá considerá-los sujeito à tributação
normal (exceto o milho verde, como dito alhures, sobre o qual se impõe a alíquota
zero).
A fiscalização fez as seguintes observações:
— Cogumelo e o Champignon em conserva: classificam-se no código 2003.10.00
da TIPI, o que os tornam tributáveis, não se beneficiam da alíquota reduzida a
zero, prevista no inciso III do art. 28 da Lei no 10.865/20043 ; 3 Lei no
10.865/2004:
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 7 7 —
Pamonha: para fins de aproveitamento de crédito de PIS e Cofins, a contribuinte
classificou corretamente no código 2008.19.00. Contudo, na venda, registrou na
EFD-Contribuições como alíquota zero, além de utilizar a classificação fiscal
incorreta, enquadrando-a ora no Capítulo 07, ora no Capítulo 08 da TIPI; — Milho
de Pipoca: "o milho verde é classificado no Capítulo 07 da TIPI, de modo que faz
jus à alíquota zero no que diz respeito ao PIS/Pasep e a Cofins, conforme previsão
na Lei no 10.865/2004, art. 28, III. De modo diverso, uma vez seco o milho
encontra sua classificação na posição 1005 da TIPI. Daí a justificativa para a não
tributação do PIS/Pasep e Cofins em relação ao milho verde (não gera créditos
nem débitos de PIS/Pasep e Cofins) e a normal cobrança de tributos no caso do
milho verde"; e — Gengibre, Açafrão, Tomilho, Louro, Hortelã, Manjericão,
Páprica, Noz-Moscada e Pimenta: "foi constatada a classificação fiscal incorreta,
para fins de registro na EFD-Contribuições e consequente apuração de créditos e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
4
débitos do PIS/Pasep e da Cofins, de produtos como o gengibre, açafrão, tomilho,
louro, hortelã, manjericão, páprica, noz-moscada e a pimenta apresentada na
forma triturada ou em pó (a pimenta em natura é classificada no Capítulo 07,
sujeita à alíquota zero)".
Capitulo 08 da TIPI Segundo a fiscalização, devido à classificação errada de
mercadorias, a contribuinte registrou compras de chá em sachê e de polpa de
frutas nas EFD-Contribuições com CST PIS/Cofins 50 - operação com direito a
crédito (o que está correto, já que são tributáveis). No entanto, estes mesmos
produtos constam na saída pelo CST PIS/Cofins 6 – tributável à alíquota zero.
Em relação à polpa de fruta e ao chá em sachê importa reproduzir a seguinte
afirmação da fiscalização: "A polpa de fruta foi erroneamente classificada no
Capítulo 08 da TIPI, sendo que o correto seria no Capítulo 20, sob o Código NCM
2008.99.00 (Solução de Consulta no 03/2014). Também foi classificado
incorretamente o chá em sachê (como por exemplo o Chá Leão Fuze), que não
pertence ao Capítulo 08, e sim ao Capítulo 09, posição 0902 ou 0903, dependendo
do tipo da erva empregada. Tanto a polpa de fruta quanto o chá em sachê são
tributados normalmente".
Capitulo 11 da TIPI A fiscalização entende que os produtos sujeitos à alíquota zero
listados nos incisos V (produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29,
0713.33.99, 1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI) e IX (IX - farinha, grumos e
sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho, classificados, respectivamente,
nos códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da TIPI) do art. 1o, IX, da Lei no
10.925/2004, são taxativos, portanto, a alíquota zero não se aplica a: farelo de
aveia, quinoa, amaranto, preparações alimentícias (NCM 1901.90.90 e
1904.90.00), trigo para quibe, farinhas e farofas temperadas.
Capitulo 15 da TIPI Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda, no mercado interno, de: (...)
III - produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 8, e ovos,
classificados na posição 04.07, todos da TIPI; Processo 10935.721561/2017-13
Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 8 8 A fiscalização identificou duas
inconsistências na escrituração de produtos listados no Capítulo 15 da TIPI4 :
— Óleo de milho: "é na verdade classificado no código 1515.29.10, de modo que
deve ser tributado normalmente, uma vez que não está abrangido pela alíquota
zero prevista para os óleos vegetais dispostos no art. 1o, XXIII, da Lei no
10.925/2004"; e — Creme Vegetal: "deve ser tributado normalmente para fins de
PIS/Pasep e Cofins, uma vez que não é margarina (esta sim comporta alíquota
zero, tal como disposto no art. 1o, XXV, da Lei no 10.925/2004), possuindo
inclusive classificação fiscal diversa (a margarina possui Código NCM 1517.10.00 e
o creme vegetal pertence ao Código NCM 1517.90.90). A diferenciação entre
creme vegetal e margarina pode ser extraída da leitura da Portaria MAPA no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
5
372/1997 (que regulamenta a margarina) e Resolução Anvisa RDC no 270/2005
(que dispõe sobre o creme vegetal)".
Capitulo 15 da TIPI A fiscalização assevera que: "Os produtos do Capítulo 16 da
TIPI são tributados normalmente. Constituem-se, conforme consta da TIPI
(Decreto no 8.950/2016), de “outras preparações e conservas de carne, miudezas
ou de sangue”. Nesta posição se enquadram o pastel de frango (Solução de
Consulta no 31/2011), espetinho de frango (Solução de Consulta no 79/2001),
dentre outras. O grande diferencial para enquadramento neste capítulo é a
característica do produto possuir mais de 20% em peso de enchimento de
recheio, desde que a mercadoria não seja enquadrada em classificação mais
específica, como ocorre no caso das massas alimentícias, que mesmo recheadas
são classificadas na posição 1902 da TIPI". E concluiu:
"(...) podemos concluir que os salgados, de modo geral (coxinha, risoles, quibe),
por conterem em sua composição algum tipo de enchimento superior a 20% do
peso total do produto (tal como carne, frango, etc), classificam-se na posição 1602
da NCM (devendo ser tributadas normalmente), enquanto as massas alimentícias,
mesmo as recheadas, encontram-se na posição 1902 da NCM (alíquota zero por
força do art. 1o, XVIII, da Lei no 10.925/2004). Isto porque os produtos do capítulo
16 tem como característica principal o recheio, que deve ser preponderante,
enquanto as massas alimentícias da posição 1902 tem como ingrediente principal
a massa não fermentada." Capitulo 19 da TIPI A fiscalização afirma que — por
força do inciso XVIII do art. 1o da Lei no 10.925/20045 — a massa de pastel
(Solução de Consulta no 49/2009), o yakisoba (Solução de Consulta no 194/2015),
o penne (Solução de Consulta no 62/2001) e a lasanha (Solução de Consulta no
314/2007 e Solução de Consulta no 09/2005) estão sujeitas à alíquota zero, já que
tem como classificação fiscal a posição 1902 da TIPI. Contudo, em relação aos
produtos abaixo, entende que são tributados:
4 TVF fl. 490:
O óleo de milho e o creme vegetal foram registrados na entrada com CST
PIS/Cofins 50 - operação com direito a crédito (o que está correto, já que são
tributáveis). No entanto, estes mesmos produtos constam na venda pelo CST
PIS/Cofins 6 – tributável a alíquota zero, de modo que o ajuste deverá considerá-
los sujeitos à tributação normal.
5 Lei no 10.925/2004: (...)
XVIII - massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da Tipi Processo
10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 9 9 — Massa Pizza,
Pizza Não Cozida, Pré-Cozida ou Cozida e o Pão de Queijo: são tributados
normalmente, por falta de previsão legal para tratamento diverso, considerando
que a massa de pizza é classificada na posição 1901 da TIPI, enquanto a sua forma
pré-cozida ou cozida se classifica na posição 1905 da TIPI; Já em relação à Pré-
Mistura para o Pão Francês e ao Pão Francês assevera: "para usufruir da alíquota
zero prevista no art. 1o, XVI, da Lei no 10.925/2004, devem ter como ingredientes

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
6
apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, tal como
disposto na Solução de Divergência no 05 Coana, de 12/09/2016, abaixo
reproduzida nos seus pontos fundamentais (a adição de outros insumos, tais
como gergelim ou farelo comestível, tornam o pão tributável, já que será
classificado no Código 1905.90.90), e na Lei no 10.925/2004".
Por fim, apresentou a seguinte observação (planilha): "o yakisoba, pão de queijo,
penne, lasanha, massa para pastel, massa para pizza e a própria pizza foram
registrados na entrada com CST PIS/Cofins 50 - operação com direito a crédito (o
que está correto apenas para o pão de queijo, a massa para pizza e a pizza, que
são tributáveis integralmente). No entanto, estes mesmos produtos constam na
venda pelo CST PIS/Cofins 6 – tributável a alíquota zero, de modo que o ajuste
deverá considerá-los sujeitos à tributação normal (exceto o yakisoba, o penne, a
lasanha e a massa para pastel, que estão sujeitos à alíquota zero)".
Capitulo 21 da TIPI Segundo a fiscalização, o CAPPUCCINO "é classificado no
código 1901.90.90, tal como consta da Solução de Consulta no 60/2003, devendo
ser tributado normalmente, uma vez que não pode ser confundido com o café,
este sim sujeito a alíquota zero para fins de PIS/Pasep e Cofins por força do art.
1o, XXI, da Lei no 10.925/2004".
Capitulo 22 da TIPI Neste tópico importar destacar os seguintes dizeres da
autoridade fiscal:
O Capítulo 22 da TIPI diz respeito às bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. De
pronto, cabe frisar que há diferença entre os conceitos de suco, refresco, refresco
misto (também chamado de bebida mista) e néctar de frutas, já que a principal
característica que os distingue é a quantidade de suco natural que cada um
contém. Este assunto é disciplinado pela Lei no 8.918/1994, regulamentada pelo
Decreto no 6.871/2009, que por sua vez ainda recebe detalhamentos expostos
nas Instruções Normativas MAPA no 17, 18, 19 e 42, publicadas em 2013. (...)
Como visto, se fizermos uma graduação entre a bebida com maior teor até aquela
que contém o menor teor de suco natural, teríamos o suco propriamente dito,
que deve conter entre 90% a 100% do vegetal que lhe dá origem; o néctar de
frutas, com 10% a 50% de suco ou polpa (Instrução Normativa MAPA no 42/2013);
e o refresco, com 5% a 30% de suco ou polpa, dependendo da fruta.
Observação se faz em relação ao refresco em pó, já que como não está pronto
para consumo, não é enquadrado como bebida. Na verdade se trata de um
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 10 10
preparado sólido com sabor de fruta, cuja classificação fiscal é o Código
2106.90.10 (...)
O legislador optou por aplicar benefícios fiscais para determinados tipos de
bebidas. Assim, os refrescos e as bebidas mistas estão sujeitos à alíquota zero do
PIS/Pasep e da Cofins quando a sua receita bruta for obtida por varejistas e
atacadistas, conforme arts. 58-A e 58-B da Lei no 10.833/2003, vigente até

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
7
30/04/2015, e, após esta data, arts. 14 e 28 da Lei no 13.097/2015, uma vez que
classificados na posição 2202 (...)
Por sua vez, os sucos e o néctar de frutas devem ser tributados normalmente. O
primeiro por se enquadrar na posição 2009 da TIPI (sucos de fruta), e o segundo
(NCM 2202.90.00 Ex 02) por interpretação do dispositivo legal que não o incluiu
na sistemática da alíquota zero, conforme art. 58-A da Lei no 10.833/2003, vigente
até 30/04/2015, e, após esta data, arts. 14 e 28 da Lei no 13.097/2015, já copiados
supra. (...)
O chá passou a ser explicitamente previsto como alíquota zero a partir de maio de
2015 (vide art. 14, § único, da Lei 13.097/2015, colada supra, e Tabelas 4.3.10 e
4.3.11 do SPED, disponíveis em http://sped.rfb.gov.br).
Já as bebidas quentes, assim entendidos os vinhos, conhaque, whisky, vodka e
aguardente, dentre outros, também sofrem tributação integral para fins de
PIS/Pasep e Cofins.
Capitulo 30 da TIPI Segundo a autoridade fiscal, "Determinados produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal estão na
sistemática do regime monofásico, conforme Lei no 10.147/2000 e Tabela 4.3.10
do SPED, de modo que a receita bruta auferida por varejistas e atacadistas em
relação aos itens ali indicados está sujeita à alíquota zero do PIS/Pasep e da Cofins
(art. 2o, da Lei no 10.147/2000)".
E constatou as seguintes classificações incorretas:
— Xampus e Condicionadores para Cachorros: a contribuinte utilizou o código
3002.90.91 da TIPI para estes produtos, mas a classificação correta seria o código
3002.90.00, tal como previsto na Decisão no 232/1999 e Solução e Consulta no
33/2009; — Sabonete para Cachorros: "a Lei no 10.147/2000 prevê de modo
expresso a aplicação da alíquota zero para estes produtos, classificados nos
Códigos 3401.11.90 e 3401.20.10 (sabões de toucador), enquanto o sabonete
para cachorro é classificado no Código 3401.20.90 (sabões sobre outras formas).
Assim, como o sabonete para cachorro não está abrangido pela benesse fiscal,
deverá ser tributado normalmente, gerando crédito na sua compra para revenda
e débito por ocasião da saída".
Por fim, apresentou a seguinte observação (planilha): "o sabonete para cachorro
foi registrado na entrada com CST PIS/Cofins 50 - operação com direito a crédito
(o Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 11 11 que
está correto, já que é tributado normalmente). No entanto, consta na venda pelo
“CST PIS/Cofins 6 – tributável a alíquota zero”, de modo que o ajuste deverá
considerá-lo sujeito à tributação normal".
Capítulos 33 e 34 da TIPI Segundo a fiscalização, os produtos água oxigenada,
acetona, sabonete líquido, amaciante de roupas, sabão em pó e eliminador de
odores são tributados normalmente e não fazem jus à aplicação da alíquota zero
do PIS/Pasep e da Cofins previstas nos artigos 1o e 2o da Lei no 10.147/2000.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
8
Por fim, apresentou a seguinte observação (planilha): "a água oxigenada, acetona,
sabonete líquido, eliminador de odor, sabão em pó e amaciante de roupas foram
registrados na entrada com CST PIS/Cofins 50 - operação com direito a crédito (o
que está correto, já que são tributados normalmente). No entanto, constam na
venda pelo “CST PIS/Cofins 4 – monofásico – revenda a alíquota zero” e “CST
PIS/Cofins 6 – tributável a alíquota zero”, de modo que o ajuste deverá considerá-
los sujeitos à tributação normal. Note ainda no arquivo “NFe água oxigenada-
entrada tributada e saída zero”, às fls. 401, exemplo de Nota Fiscal de aquisição
de água oxigenada, em que a compra é tributada e apresentado o NCM correto".
Capítulos 48 e 49 da TIPI Em relação aos jornais e às revistas, a fiscalização
entendeu que são tributados, uma vez que não se enquadram no conceito de
livro, cuja alíquota de PIS e Cofins é zero, por força do art. 28, inciso VI, da Lei no
10.865/2004, e art. 2o da Lei no 10.753/2003.
Capítulos 84 e seguintes A fiscalização assevera que as partes e peças de
automóveis (sujeitas à alíquota zero para os varejistas) não se confundem com
acessórios de veículos que recebem classificação mais específica (tributadas
normalmente). E apresentou as seguintes constatações:
Assim, no caso concreto, o contribuinte alterou o NCM dos acessórios de veículos,
classificando-os todos erroneamente na posição 8708 (que trata de autopeças),
além de incluí-los, quanto às aquisições, no CST PIS/Cofins 50 (operação com
direito a crédito), enquanto na venda foram registrados com CST PIS/Cofins 04
(revenda a alíquota zero). Ainda que mantida a classificação na posição 8708, não
poderia ter-se creditado das compras efetivadas, uma vez que a receita da venda
de produtos desta posição está sujeita à alíquota zero, por força do art. 3o, § 2o, I,
da Lei no 10.485/2002. Vive o contribuinte, ao agir desta forma, no melhor dos
mundos, ao auferir créditos na entrada e não desembolsando nada na saída, uma
vez que a classificou como sujeita a alíquota zero na venda.
Deveria ter observado a classificação mais específica, que neste caso se obtém
das próprias notas fiscais emitidas pelos fornecedores (vide por exemplo os
arquivos “NFe capa para cobrir carro” e “NFe capa para banco” às fls. 402 e 403),
apropriando-se de créditos na aquisição e débitos por conta da saída tributável
dos acessórios para veículos. (...)
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 12 12 Já os
itens sujeitos a regular sistemática da tributação monofásica relativo às
autopeças, como os aparelhos de som de veículos (autorrádio), classificados no
Código 8527.21.90 da TIPI, não estão sujeitos ao aproveitamento de crédito no
atacado ou varejo, para fins de PIS/Pasep e Cofins, já que coube ao importador ou
industrial efetuar o recolhimento em prol de toda a cadeia, conforme art. 3o,
inciso II, e seu § 2o, da Lei no 10.485/2002, já reproduzido supra (...)
Assim, no que diz respeito aos autorrádios, promovemos a glosa dos créditos de
PIS/Pasep e Cofins por conta de sua aquisição, já que estão submetidos ao regime
monofásico por força da Lei no 10.485/2002, conforme já explicado acima.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
9
2. Despesas de Alugueis de Prédios A fiscalização assevera que o crédito de
PIS/Pasep e Cofins com gastos em aluguéis de prédios encontra respaldo no art.
3o, inciso IV e seu §3o, da Lei no 10.637/2002 (PIS/Pasep) e no art. 3o, inciso IV e
seu § 3o, da Lei 10.833/2003 (Cofins).
Na sequência expõe os motivos que levou a glosar créditos de aluguéis:
No caso concreto, constatamos diversas despesas efetuadas com base em
contratos de aluguéis celebrados entre uma pessoa física (locador) e o sujeito
passivo (locatário), de modo que foram glosadas por falta de previsão legal. A
planilha contendo os valores considerados para fins de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins devidas por conta dos gastos com aluguéis consta da planilha anexa às fls.
413, assim como os contratos de aluguel firmados entre pessoas físicas e glosados
constam dos arquivos anexos às fls. 398 a 400.
É de se frisar que parte da glosa também decorreu da falta de comprovação
efetiva da realização da despesa de aluguéis, uma vez que ao somarmos os gastos
mensais com esta rubrica, antes de promover qualquer ajuste, encontramos
divergência entre o que foi declarado na EFD-Contribuições (fls.
298 a 397) e a planilha apresentada pelo contribuinte contendo os desembolsos
mensais às fls. 288 (arquivo “ANEXO Intimacao 04 Muffato.xls”).
3. Despesas de Armazenagem e Fretes nas Operações de Vendas A autoridade a
quo afirma que, nos termos dos artigos 3o, IX, e 15, II, da Lei no 10.833/2003, o
direito ao crédito do PIS/Pasep e da Cofins é devido pelo dispêndio do frete na
operação de venda.
Narra que glosou créditos decorrentes de despesas com: i) transferências de
mercadorias entre estabelecimentos; ii) fretes em que o pagamento não foi
comprovado e os com o transporte de funcionários; e iii) o transporte de produtos
não destinados à venda (ex.:
granito), por falta de previsão legal.
4. Outras Operações com Direito a Crédito A fiscalização esclarece que "o
aproveitamento de créditos de PIS/Pasep e Cofins em relação aos bens
incorporados ao ativo imobilizado pode se dar basicamente de duas formas, quais
sejam: com base nos encargos de depreciação do bem ou pelo seu custo de
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 13 13
aquisição" e que a contribuinte "optou pela obtenção de créditos valendo-se da
proporção de 1/48 do valor de aquisição do bem, conforme preceitua o art. 3o, §
14 da Lei no 10.833/2004".
Afirma que a contribuinte aproveitou indevidamente créditos de PIS/PASEP e
COFINS em relação a três veículos automotores. E conclui o tópico:
Tal como reproduzido supra, não existe previsão legal para o creditamento do
PIS/Pasep e da Cofins pelo custo de aquisição de veículos, já que a Lei no
10.833/2004 concede esta benesse tão somente para máquinas e equipamentos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
10
Da mesma forma, não podemos redirecionar este encargo para outra rubrica, ou
mesmo admitir a aquisição de créditos por conta dos encargos de depreciação,
pois a depreciação só gera créditos de PIS/Pasep e Cofins em relação aos itens do
ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, o que não se encaixa na atividade do contribuinte, atinente
ao ramo de supermercados.
5. Créditos e Débitos Informados nos Registros M110/M510 da EFD-Contribuições
Após a resposta da contribuinte à intimação para a contribuinte "explicar como se
deu o registro (contabilização) de estorno de crédito do PIS/Pasep e da Cofins por
conta das perdas de mercadorias (CFOP 5927), devolução de compras (CFOP
5411) e outras saídas (CFOP 5949), uma vez que se constatou que a saída de
mercadorias nestas situações ocorre com o CST PIS/Cofins 06 (operação tributável
a alíquota zero) ou 08 (operação sem incidência da contribuição), não havendo
nenhuma informação de estorno de crédito informada no Registro M110/M510
da EFD-Contribuições, que se destina justamente para reportar este tipo de
situação" e a afirmar que "o estoque dos itens sinistrados deve ser baixado e o
estorno dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins efetuado mediante o
preenchimento dos Registros M110 (PIS/Pasep) e M510 (Cofins) da EFD
Contribuições", a fiscalização apresentação as seguintes constatações:
No caso em tela, em que pese o contribuinte ter emitido notas fiscais eletrônicas
de saída de mercadorias com o CFOP 5927 (lançamento efetuado a título de baixa
de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração), CFOP 5949 (outras
saídas) e CFOP 5411 (devolução de compras sujeitas ao regime de substituição
tributária), para fins de regularização do estoque, nada preencheu a título de
estorno de crédito nos Registros M110/M510. O sujeito passivo afirma que o
controle foi feito de modo paralelo, em planilha, sendo os saldos de ajustes
informados nos Registros F700 e M220/M620 da EFDContribuições, o que está em
desacordo com o previsto no manual para preenchimento e apresentação desta
obrigação acessória. (...)
Constatamos, ao analisarmos todas as notas fiscais constantes da
EFDContribuições registradas com o CFOP 5927 (baixa por perdas de
mercadorias), que há um valor maior sujeito ao recolhimento do PIS/Pasep e da
Cofins apurado por esta fiscalização, por conta de sua saída (baixa por perda ou
deterioração), do que os informados em planilha e nos Registros F700 e
M220/M620 das EFD-Contribuições pelo contribuinte (vide as planilhas contidas
na pasta de arquivos “Base Tributada Perdas 2014” anexas às fls. 288).
Já sob o CFOP 5949 (outras saídas) constatamos que em alguns casos houve a
saída de mercadorias para outras empresas distintas do grupo Irmãos Muffato
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 14 14 e Cia.
Ltda (embora o emitente da Nota Fiscal seja o grupo Irmãos Muffato e Cia. Ltda, o
CNPJ e nome do participante destinatário são diferentes), o que torna a operação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
11
tributável, já que não se trata de mera transferência de produtos entre
estabelecimentos da mesma firma.
Ainda sob o CFOP 5949, encontramos a saída de resíduos de alumínio, papelão e
plástico incorretamente registradas sob o “CST PIS/Cofins 08 – sem incidência da
contribuição”, já que deveriam ser tributados, pois foram feitas a pessoas
jurídicas que não apuram o imposto de renda pelo lucro real. No caso concreto, as
empresas Ind. e Com. De Madeiras Britoni Ltda ME – CNPJ 07.217.612/0001-80,
JET Com. de Sucatas e Papéis Ltda ME – CNPJ 11.914.522/0001-15, KMP Indústria
e Com. de Plast. Ltda ME – CNPJ 05.754.606/0001-36, Imagem Plast Amb. Recicl.
Ltda ME – CNPJ 17.327.421/0001-24 e Soplast Reciclagem de Plast. Ltda ME –
CNPJ 07.302.761/0001- 47 são optantes do Simples Nacional.
A contribuinte também foi questionada a esclarecer os acréscimos de crédito de
PIS/Pasep e da Cofins lançados no Registro M110/M510 da EFD-Contribuições,
relativos aos períodos de 02/2014 e 12/2015. Na sua resposta, disse: “Os valores
são decorrentes do ajuste de crédito, devido a falha de escrituração. Alguns
produtos passíveis de obtenção de crédito foram escriturados na EFD-
Contribuições com a CST 70 ou 74. Não sendo possível a correção na escrituração,
por deficiência sistêmica, o contribuinte optou por efetuar o ajuste do crédito
através do Registro M110 e M510. A planilha que detalha as operações e
produtos está gravada em meio digital (CD), anexo a presente resposta.” A
fiscalização não aceitou o controle paralelo de crédito, uma vez que a contribuinte
não apresentou as notas fiscais ou demais documentos que dessem suporte
comprobatório às alegações de registros inseridos de forma incorreta na EFD-
Contribuições, além de as planilhas apresentadas constarem alguns itens que não
dão direito a crédito do PIS/Pasep e Cofins por conta da sua aquisição para
revenda.
6. Créditos Informados no Registro F700 da EFD-Contribuições Assim como feito
no tópico anterior, a fiscalização não aceitou créditos lançados no Registro F700
da EFD-Contribuições, tendo em vista que a contribuinte não apresentou as notas
fiscais e os registros inseridos de forma incorreta na EFD-Contribuições, que
evidenciem/evidenciariam o direito à correção daquilo que foi escriturado e
controlado paralelamente (planilha).
7. Créditos e Débitos Informados no Registro F100 da EFD-Contribuições Após
discorrer sobre a resposta da contribuinte à intimação para explicar "quais os
valores considerados para fins de base de cálculo e discriminá-los mensalmente,
de julho/2015 a dezembro/2015, utilizados para compor a rubrica “Receitas
financeiras”, indicada no Registro F100 da EFD-Contribuições, bem como, dado a
divergência de valores nesta rubrica" e sobre a tributação das receitas financeiras,
a fiscalização assim concluiu o tópico:
Diante de todo o exposto, confrontando o que foi requisitado por via de
intimação e sua resposta, constatamos que as receitas financeiras relativas ao
período de julho de 2015 não foram oferecidas à tributação, em que pese a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
12
produção dos efeitos do citado Decreto ter se iniciado em 01/07/2015, constando
indevidamente na EFD-Contribuições como sujeitas a alíquota zero.
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 15 15(...)
Desta forma, sobre a base de cálculo de R$3.853.209,30, relativa às receitas
financeiras do mês de julho de 2015, incidirá o PIS/Pasep sob a alíquota de 0,65%
e a Cofins pela alíquota de 4%, tal como previsto no Decreto no 8.426/2015.
8. Preenchimento incorreto da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)Como a
contribuinte apresentou a ECF com incorreções, a fiscalização aplicou a
penalidade prevista no art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.422/2013 e art.
8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, verbis:
Assim, constatada a incorreção na ECF na quantia de R$10.576.832,39, obtida da
diferença entre o resultado líquido do período antes do IRPJ e da CSLL do 4o
trimestre de 2015 apresentado na ECF original (R$37.369.241,09) em oposição ao
informado na ECF retificadora (R$26.792.408,70), tal como demonstrado nas
planilhas anexas às fls. 416, retificação esta oriunda do Termo de Intimação Fiscal
no 005 que constatou tal inconsistência, e considerando que a correção foi
promovida dentro do prazo previsto na Intimação (a entrega da retificadora
ocorreu em 02/05/2017, conforme resumo às fls. 296), aplicável a multa de 3%
sobre o valor incorreto, com a redução de 50%, tal como previsto em Lei (no caso
resultando em multa direta equivalente a 1,5% sobre o valor da
incorreção/omissão).
IMPUGNAÇÃO Na impugnação, a contribuinte alega em seu extenso arrazoado de
162 folhas, além de planilhas e anexos, em síntese, o seguinte:
1. Preliminar Da Nulidade do Auto de Infração por Erro na Quantificação da
Matéria Tributável Sustenta a impugnante que a "Autoridade Fiscal não cumpriu
integralmente o dever de identificar o real valor da base de cálculo que deveria
ser utilizada para o cálculo dos tributos supostamente devidos, eis que não
ajustou todos os créditos a que teria direito a IMPUGNANTE, o fazendo tão-
somente no tangente aos débitos e quanto a grande parte dos créditos que
decorreriam da tributação dos débitos, demonstrando que – seu objetivo
primeiro – foi nitidamente arrecadatório, ou até predatório, diríamos".
Sintetiza os motivos da autuação fiscal, assevera que a autoridade administrativa
glosa créditos ou adiciona débitos, sem considerar os créditos pela nova
interpretação dada, cita jurisprudência administrativa sobre as causas de
nulidades de lançamento, transcreve o art. 142 do Código Tributário Nacional e os
artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972, para assim concluir o tópico:
"Flagrante, portanto, o erro na identificação da matéria tributável, vez que o fisco
glosou os créditos e adicionou débitos".
Da Nulidade do Auto por Cerceamento de Defesa e Desobediência ao Devido
Processo Legal Após discorrer sobre princípio do contraditório, da ampla defesa e
da presunção de inocência, diz: "ao recusar as planilhas de fls. 413/4,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
13
apresentadas pela Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138
DRJ/RPO Fls. 16 16 IMPUGNANTE e que arrolavam as operações que geraram
direito de crédito lançados extemporaneamente, a Autoridade autuante cerceou
seu direito de defesa, quando optou pela glosa dos direitos de crédito ao
argumento – conveniente – de que as informações contidas na dita planilha não
estavam comprovadas, sendo que para aprofundar sua conclusão, sequer
oportunizou ao contribuinte apresentar ao Fisco todos os respectivos
documentos.
Simplesmente a Autoridade desconsiderou as justificativas contidas na planilha
alegadamente por não possuírem previsão legal".
Na sequência, traz à baila jurisprudências e doutrinas, cita o artigo 110 do CTN,
discorre sobre o princípio da legalidade e da verdade material, para assim concluir
o tópico: "Por todo o exposto e com base nas alegações constantes dos
documentos ora combatidos, ainda que se faça – como de fato será feita –
individualizada pormenorização dos argumentos trazidos, tem-se que a
fiscalização não logrou êxito em demonstrar serem as operações da ora
IMPUGNANTE ilícitas ou irregulares, a fim de impor as penalidades alegadamente
cabíveis".
Do Ônus da Prova no Processo Administrativo Fiscal Neste tópico, a contribuinte
inicialmente discorre sobre o entendimento do fisco na autuação, assevera que o
princípio da legalidade é o pilar do processo administrativo fiscal, cita os artigos
112 e 142 do CTN, reproduz doutrina sobre poder vinculado, o ônus da prova e
verdade material no processo administrativo fiscal, e conclui:
Por todo o exposto e com base nas alegações constantes dos documentos ora
combatidos, ainda que se faça – como de fato será feita –individualizada
pormenorização dos argumentos trazidos, tem-se que a fiscalização não logrou
êxito em ratificar as operações da ora IMPUGNANTE como ilícitas ou irregulares, a
fim de impor as penalidades alegadamente cabíveis. (...)
A fim de ilustrar o que aqui se argumenta, remetemos ao item “IV.3– ANÁLISE
PONTUAL DE CADA CAPÍTULO DA TIPI” adiante mencionado, e que, ao tratar do
Capítulo 15 da TIPI, bem aborda o produto “margarinas”, onde resta sobejamente
demonstrada a incapacidade da fiscalização em provar suas alegações para
embasar a glosa dos créditos a que faz jus a ora IMPUGNANTE.
Salta aos olhos, por todo o argumentado até aqui, que, NÃO TENDO A
AUTORIDADE FISCAL SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS QUE LHE CABE DE PROVAR AS
INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS À IMPUGNANTE, não merecem prosperar os lançamentos
efetuados quanto ao mérito propriamente considerado e, INEXISTINDO PROVA
EM CONTRÁRIO, presumem-se – como de fato encontram-se – devidamente
atendidos os requisitos legais 2. MÉRITO Do Direito ao Crédito nas Compras de
Produtos Junto a Importadores ou Fabricantes, Sujeitos ao Regime Monofásico A
contribuinte inicia este tópico relembrando o início da tributação monofásica (§4o
da CF) e seus objetivos para na sequência dizer:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
14
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 17 17
Assim, pela autuação entendeu o Fisco – enviesadamente – que deveria não só
adicionar à tributação receitas de vendas de produtos que entendeu não estarem
submissos ao regime monofásico, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, optou
por não levar em consideração os créditos correspondentes (como é de direito da
IMPUGNANTE) que não foram tomados pela mesma (sujeitos ou não à
monofasia), assim como optou por glosar os créditos que o foram, em clara
afronta à não-cumulatividade do PIS e da COFINS.
Assim é que o lançamento deverá ser integralmente refeito, para levar em
consideração os créditos decorrentes de aquisições para revenda, de produtos
monofásicos, feitos pela IMPUGNANTE perante importadores ou produtores, pois
que estes cobraram efetivamente as contribuições ao PIS e à COFINS da empresa,
como passa a demonstrar.
Na sequência reproduz o art. 17 da Lei no 11.033/20046 e uma recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça - STJ7 , em que se permitiu: "a partir da vigência do
art. 17 da Lei n. 11.033/2004 os contribuintes atacadistas ou varejistas de
quaisquer dos produtos sujeitos à tributação monofásica fazem jus ao crédito
relativo à aquisição desses produtos, em sintonia com a regra constitucional da
não cumulatividade aplicável às contribuições, estampada no art. 195, § 12, que
há de ser prestigiada, dela extraindo-se sua máxima eficácia".
E finaliza o tópico assim: "Consequentemente, devem ser refeitas as apurações
dos períodos abrangidos pelo lançamento ora hostilizado, para que sejam
adicionados à base de cálculo dos créditos da IMPUGNANTE, os créditos das
aquisições de mercadorias para revenda feitas diretamente de fabricantes ou
importadores, e que estejam sujeitas ao regime monofásico de incidência, por
respeito ao preceito contido no art. 17, da Lei n. 11.033/2004, assim como
revertidas as glosas dos Autos de Infração, conforme o caso, para com isso
contrapor todos os referidos créditos aos débitos que restarem tributáveis nas
vendas após o desfecho do julgamento deste PAF, cancelando-se o lançamento na
proporção da redução dos passivos decorrentes desta nova apuração".
Do Direito de Insumo s Adquiridos com Alíquota 0% e Onerados na Saída dos
Produtos Acabados Informa a contribuinte que, apesar de sua atividade
preponderante ser hiper e supermercados com venda a varejo, opera também no
segmento de restaurantes e na fabricação de determinados produtos, dentre
outros: pães, bolos, doces, pizzas etc.
Sustenta que: "autoridade fiscal houve por bem em autuar a IMPUGNANTE ao
argumento de que referidos produtos fabricados não gozariam do tratamento de
saída à alíquota 0% de PIS e de COFINS, de modo que adicionou as receitas de
vendas destes produtos à base tributável mensal no período autuado, deixando,
no entanto, de conceder os créditos respectivos sobre os bens e serviços
utilizados como insumos na fabricação de tais bens destinados à venda".
6 Lei no 11.033/2004:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
15
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
7 AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.051.634 - CE (2008/0089647-3), publicado em
27/04/2017 Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls.
18 18 Não concorda com o entendimento da fiscalização, pois a autoridade fiscal,
ao tributar as vendas (produtos fabricados), deveria conceder os créditos de
compra, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, mesmo
se as compras não estejam sujeitas ao pagamento da contribuição.
Transcreve parcialmente o seu contrato social (atividade de industrialização) e as
suas atividades econômicas previstas no CNPJ e anexa cópia do Alvará de
Funcionamento e do Alvará Sanitário de uma de suas lojas.
Discorre sobre a interpretação dada pela fiscalização, cita uma decisão
administrativa e assim conclui o tópico:
Desta forma, considerando que a IMPUGNANTE efetivamente fabrica produtos
destinados à venda em seus estabelecimentos, como o são os panifícios e os
alimentos prontos para consumo e aqueles expostos nos restaurantes, por
exemplo, e que estes efetivamente restaram tributados em decorrência dos
lançamentos fiscais ora questionados, é sintomático que deve ser franqueado o
acesso aos créditos pertinentes aos insumos empregados no referido fabrico,
ainda que não tenha se sujeitado à tributação nas referidas aquisições, já que,
caso contrário, estar-se-á não só contrariando a permissão contida no inciso II, do
art. 3o, das Leis de regência, como especialmente estarse-á ferindo o princípio da
não-cumulatividade inscrito constitucionalmente e plenamente aplicável às
contribuições em questão.
Para demonstrar a relevância que a falta de concessão dos créditos de aquisições
de INSUMOS utilizados em produtos de fabricação própria da IMPUGNANTE, cujo
crédito não está sendo concedido por terem ingressado nos estabelecimentos do
contribuinte sob o pálio de norma desonerativa (alíquota zero, isenção, suspensão
ou não incidência), mas que efetivamente deram saída de vendas sujeitas à
tributação pelas contribuições ao PIS e à COFINS, anexa à presente a Planilha
denominada “INSUMOS – Demonstrativo de compras desoneradas e vendas
tributadas” (doc. 06), que perfazem o montante de créditos de R$ 22.006.717,71
(vinte e dois milhões, seis mil, setecentos e dezessete reais e setenta e um
centavos).
Com efeito, negar esse direito ao crédito é repassar ao consumidor tributo exigido
em cascata, contrariando frontalmente tanto o primado da nãocumulatividade
quanto a própria norma do inciso II, do parágrafo 2o, do art. 3o, das Leis de
regência, eis que a saída tributada impõe os créditos das aquisições, ainda que
desoneradas.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
16
Devem, assim, ser acatados os créditos e/ou revertidas as glosas de créditos
contidas na autuação, a fim de que seja restaurado o direito de que goza a
IMPUGNANTE plasmado no Direito Positivo brasileiro.
Das reclassificações das Mercadorias dos:
Capítulo 02 da TIPI – Produtos da Cesta Básica Capítulo 03 da TIPI – Peixes Frescos
e Congelados Capítulo 04 da TIPI Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-
89.138 DRJ/RPO Fls. 19 19 Capítulo 07 da TIPI – Produtos hortícolas, plantas,
raízes e tubérculos, comestíveis Capítulo 08 da TIPI – Frutas; cascas de frutos
cítricos e de melões Capítulo 11 da TIPI – Produtos da indústria de moagem;
malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo Capítulo 15 da TIPI – Gorduras e
óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares
elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal Capítulo 16 da TIPI – Preparações
de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados
aquáticos Capítulo 19 da TIPI – Preparações à base de cereais, farinhas, amidos,
féculas ou leite; produtos de pastelaria Capítulo 21 da TIPI – Preparações
alimentícias diversas Capítulo 22 da TIPI – Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
Capítulo 30 da TIPI – Produtos farmacêuticos Capítulo 33 (Óleos essenciais e
resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações
cosméticas)
Capítulo 34 (Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem,
preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de
conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para
modelar, “ceras para dentistas” e composições para dentistas à base de gesso) da
TIPI Capítulos 48 e 49 da TIPI Capítulos 84 e seguintes da TIPI Neste tópico
agrupado, com exceção das peculiaridades tratadas nos parágrafos seguintes, a
contribuinte sustenta em relação aos produtos tributados erroneamente com
alíquota zero e/ou reclassificados pela autoridade fiscal, gerando tributação na
saída de mercadoria (anteriormente classificadas como se fosse alíquota zero), em
síntese, que:
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 20 20 —
embora a autoridade fiscal afirme que aceitou os créditos tomados nas compras,
deixou de considerar a totalidade dos créditos nas aquisições (adicionou débitos,
sem aceitar os créditos de todas as operações de compra); — em face disso,
comprometeu a composição da base tributável, causando a nulidade do
lançamento; e — se o lançamento não for declarado nulo por vício material na
quantificação da matéria tributável, deverá ser refeito o lançamento para levar
em consideração a totalidade dos créditos decorrentes de aquisições dos
produtos reclassificados pelo fiscal.
Exceções/Peculiaridades à regra supra No tópico "Capítulo 4 da TIPI", a
contribuinte narra, inicialmente, que a fiscalização "entendeu somente gozariam
do direito à Alíquota 0% das saídas/vendas, as “Bebidas Lácteas” (também por ele
tratadas de “Bebidas Frias”), já que inicialmente eram produtos sujeitos ao regime

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
17
monofásico (arts. 58-A e 58-B, da Lei 10.833/03), passando a Alíquota 0% para
vendas a varejo, com base nos arts. 14 e 28, da Lei 13.097/2015".
Em relação à mercadoria "Alimento Achocolatado (NCM 2202.90.00 EX 01") , diz:
— Na vigência do artigo 58-A da Lei no 10.833/2003, o "alimento achocolatado"
ficou expressamente excluído da monofasia, porém, os créditos a que tinha
direito sobre aquisição de tais produtos não foram tomados, de modo que, para
coerência e correta composição da base de cálculo, devem ser recompostas as
apurações, de modo a garantir o direito ao crédito; — A partir da vigência do
artigo 14 da Lei no 13.097/2015, entende que a "a interpretação do Fiscal está
equivocada, pois que a simples leitura do dispositivo legal mencionado dá conta
de que a norma determina que serão tributados pelo regime normal de tributação
(devidos pela “generalidade das pessoas jurídicas”), os produtos da Posição
“22.02, exceto os Ex 01, Ex 02 e Ex 03 do código 2202.90.00”, ou seja, a norma
determina que os produtos da Posição 2202.90.00 Ex. 01, como são os
Achocolatados, estão excluídos do regime de tributação normal, de modo que
sujeitam-se à monofasia, cuja tributação nas vendas por varejistas, sujeitam-se à
alíquota 0%, conforme aplicada pela IMPUGNANTE"; — Se não forem acatadas as
classificações fiscais sustentadas, deve "prevalecer a tributação lavada a cabo pela
autoridade fiscal, adicionando na tributação as vendas de achocolatados, então
devem ser recompostas todas as apurações para contemplar na base de cálculo
dos créditos da empresa, os créditos das aquisições do referidos produtos que
não foram tomados"; e — Não tomou crédito sobre a aquisição de achocolatados.
Quanto ao Leite de Cabra e Outros Leites — após expor o entendimento da
autoridade fiscal, qual seja, o leite que goza de Alíquota 0% é apenas o “oriundo
de vacas”, de modo que lei de cabra e outros leites não podem vendidos com
Alíquota 0%, citar o inciso XI do artigo 1o da Lei no 10.925/2004, dizer que o fiscal
está aplicando a Solução de Consulta no 104/2016 retroativamente e transcrever
parcialmente a Portaria no 977/1988 — a contribuinte assevera:
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 21 21 Pois
bem, se para composição de Fórmulas infantis (que será tratado a seguir), é
indispensável o emprego de leite de vaca ou de outros animais e/ou de outros
componentes comestíveis de origem animal e vegetal que se considerem
adequados para alimentação de lactentes, não há nenhuma razão de ser de
restringir o conceito de leite apenas àquele “...oriundo da ordenha completa, em
condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas” (IN MAPA
n.51/2002 – citada pelo TVF). Seria o mesmo que afirmar que se a vaca não for
sadia, se a ordenha não for completa ou se a vaca não estiver descansada, não se
tratará de Leite! Convenhamos, é forçar a interpretação.
Ainda assim, a própria IN MAPA n. 51/2002, deixa expresso “O leite de outros
animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda”, e, convenhamos
novamente, o leite de cabra é e sempre será “leite” de cabra, pois assim se
convencionou denominar esse referido tipo de Leite.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
18
Da mesma forma, portanto, merecem reparos as tributações feitas pela auditoria
fiscal com relação aos queijos oriundos de Leites que não sejam de leite de vaca,
como também os compostos infantis fabricados a partir de leites de outros
animais.
Já em relação ao Leite em Pó, Leite Ninho, Ninho Fases, Farinha Láctea, narra que
a fiscalização entendeu que são tributáveis à alíquota 0% e se sujeitam ao regime
monofásico, mas glosou os créditos da entrada.
Na sequência afirma que "faz jus aos créditos dela cobrados nas aquisições de
produtos monofásicos destinados à revenda, pois que assim o art. 17, da Lei n.
11.033/2004 assim o determina, de modo que a autuação, neste aspecto, é
flagrantemente contrária à legislação, devendo, portanto, ser revertidas as glosas
constantes do lançamento impugnado".
Por fim, a contribuinte assevera que "adquiriu produtos tributáveis, porém deixou
de tomar os respectivos créditos por uma falha de parametrização do sistema, no
entanto, procedeu normalmente à tributação das receitas de vendas de tais
produtos, de modo que, para a correta composição do valor das contribuições
devidas, devem ser admitidos os créditos não tomados no período de
lançamento, já que isso interfere diretamente na matéria tributável objeto do
Auto".
No tópico "Capítulo 07 da TIPI", a exceção à regra supra, refere-se ao
apontamento pela contribuinte de um erro in procedendo da fiscalização, verbis:
Finalmente, cabe ainda apontar um erro IN PROCEDENDO no que diz respeito às
receitas de vendas de AIPIM/MANDIOCA, BATATA DOCE, CEBOLA, ALHO, FEIJÃO,
GRÃO DE BICO, SALADAS EM GERAL, LENTILHA, ERVILHA, para o qual o auditor
fiscal inseriu na tributação como se não fossem tributáveis à alíquota 0% para os
meses de janeiro a abril de 2014, enquanto que para os períodos seguintes
compreendidos no lançamento não houve o mesmo procedimento, eis que,
indubitavelmente, tratam-se de receitas sujeitas à alíquota 0% de PIS e COFINS.
Assim sendo, cabe o afastamento da tributação das receitas de vendas destes
produtos, pois que são efetivamente contemplados com a alíquota 0%, como o
próprio Fiscal reconhecera tacitamente ao inserir na tributação apenas os meses
de jan/abr-2014, e simplesmente deixando de aplicar esse mesmo entendimento
para os demais períodos de apuração.
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 22 22 No
tópico "Capítulo 11 da TIPI", a exceção à regra supra, refere-se a um erro de
escrituração da contribuinte, verbis:
No caso específico, houve abstenção na tomada de créditos de algumas compras
de CST 98, que foram erroneamente informadas como sendo oriundo de produtor
rural, quando, na realidade, foram oriundas de pessoa jurídica.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
19
Para demonstrar essa realidade, a IMPUGNANTE preparou uma Planilha,
denominada “Capítulo 11 - Relação de compras com erro no CST 98 -
Créditos a tomar” (doc. 17), cujos créditos devem ser conferidos pelo provimento
da defesa do contribuinte, eis que somam R$ 2.624.369,82 (dois milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois
centavos).
Desta forma, dentro do Capítulo 07 existiram produtos cujas receitas de vendas
foram tributadas pela auditoria fiscal, mas que, em contrapartida, não foram
deferidos os créditos correspondentes das aquisições e que, em face da nova
interpretação atribuída pelo Fiscal, devem ser concedidos em prol de se aquilatar
corretamente a base de cálculo das contribuições lançadas.
No tópico "Capítulo 15 da TIPI", a exceção à regra, refere-se à classificação de
margarinas como cremes vegetais. Após discorrer sobre a diferença entre
margarina e creme vegetal e reproduzir informações sobre os produtos de alguns
fabricantes, afirma:
O que se vê claramente, é que o ilustre AFRFB simplesmente “presumiu” que por
conter a terminologia “cremosa” ou como sendo “margarina vegetal”, que na
realidade tratar-se-ia de creme vegetal, e não de margarina. Porém, não
desincumbiu-se do ônus da prova que lhe pesa, de comprovar que os produtos
em questão (Margarinas), quando possuírem leite ou seus derivados em sua
composição ou nos seus ingredientes, tratar-se-á de margarina, e assim está
sendo tratado pelos fornecedores da IMPUGNANTE, firmando a presunção de que
tratam-se efetivamente de produtos com LEITE, e, assim, classificando-se como
margarina, e como tal, sujeitas à alíquota 0% das contribuições em questão.
Deve, portanto, ser cancelada a tributação efetivada sobre as receitas de vendas
de margarinas, pois que não comprovou o Fiscal que todas os referidos produtos
adquiridos de seus fornecedores seriam “cremes vegetais”, assim como não se
tratam efetivamente de cremes vegetais, como demonstrado pelos exemplos
adicionados pela IMPUGNANTE à guisa de demonstrar a existência de LEITE ou
seus derivados nos respectivos ingredientes.
MERECE CANCELAMENTO DE DÉBITOS, NESSE TOCANTE, O LANÇAMENTO.
De todo modo, para a remota hipótese de não ser agasalhada a fundamentação
jurídica exposta pela IMPUGNANTE quanto à margarina, a realidade é que a
Autoridade autuante, com relação tanto à Margarina, ao Creme e aos Óleos
Vegetais, apesar de afirmar ter aceito os créditos tomados pela IMPUGNANTE nas
compras, na prática não considerou todos os créditos de todas as compras de
Margarina, de Creme Vegetal e de Óleos Vegetais realizadas, acabando por, mais
uma vez, macular a base de cálculo do lançamento.
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 23 23 No
tópico "Capítulo 19 da TIPI", a exceção à regra, refere-se ao pão francês, verbis:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
20
Antes de adentrar na questão de fato constante deste Capítulo, a IMPUGNANTE
não pode deixar de repudiar a autuação do Pão francês (NCM 1905.90.90 Ex. 01),
por analogia feita pelo fiscal, quando sabidamente a “O emprego da analogia não
poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei”, nos termos do
parágrafo primeiro, do art. 108, do CTN.
Dessa forma, deve ser revertida toda a tributação alocada para as receitas de
vendas de Pré-Mistura para Pão Francês e do próprio Pão Francês, para o que
pautou-se o Fiscal em analogia, como por ele admitido, “confessado” no TVF de fl.
54, correspondente às fls. 498, do PAF.
No tópico "Capítulo 21 da TIPI", a contribuinte não concorda com reclassificação
dada pela fiscalização em relação ao CAPPUCCINO, pois entende que a Posição
NCM 2101.12.0 ou as posições 2101.11.10 e 2101.11.90 abarcam o Café tipo
Cappuccino. Assevera também:
Todavia, se assim não entender, o que admite-se por hipótese, ainda assim o
lançamento não pode permanecer nos patamares que lavrado.
Isto porque, apesar da Fiscalização ter adicionado as receitas de vendas de
CAPPUCCINO à tributação, com relação aos créditos que são diretamente
decorrentes da reclassificação feita pelo Fiscal, nada concedeu em termos de
conferir os créditos de direito do contribuinte, de modo mais uma vez parcial e
levando o lançamento à nulidade.
No tópico "Capítulo 21 da TIPI", a exceção à regra, refere-se às glosas de créditos
das compras de produtos monofásicos, mas a contribuinte entende que esses
créditos são lhe assegurados nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/2004. E diz:
Assim, devem ser revertidas as glosas de créditos decorrentes de compras de
produtos sujeitos à monofasia, além de serem concedidos os créditos não
tomados pela IMPUGNANTE em decorrência de aquisições de produtos cujas
receitas de vendas foram reclassificadas para tributáveis pela Fiscalização, de
modo a recompor a autuação para se identificar com precisão a materialidade da
base de cálculo.
Afirma também que, apesar de a mercadoria Álcool não ser mencionada no TVF, o
fiscal adicionou aos débitos como tributáveis.
Após citar a Lei no 9.718/1998 e a 10.833/2002, conclui:
Está claro que a venda de álcool, de quaisquer espécies, inclusive para fins
carburantes (o que não é o caso da IMPUGNANTE), foi reduzida à Alíquota 0%, de
modo que não procede a reclassificação efetivada pela auditoria fiscal quanto às
vendas realizadas pela empresa, para tomá-las como sendo “venda
indevidamente classif. como não geradores de débitos (cupom fiscal)” ou “(NFe)”,
aferíveis na “nova” Demonstração da apuração da contribuição devida, elaborada
pelo Fiscal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
21
Desta forma, deve ser cancelado o lançamento no tocante à inclusão de débitos
decorrente de venda de álcool da base de incidência aqui hostilizada, pois que
efetivamente trata-se de receita sujeita à alíquota 0% nas vendas à varejo.
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 24 24
Todavia, se, apenas por argumento (pedido subsidiário dentro deste subitem),
considerar-se que as espécies de álcool comercializadas pela IMPUGNANTE
sujeitam-se à tributação normal – como quis o Fiscal -, então dever-se-á
determinar a recomposição das apurações do período autuado, para que sejam
aceitos os créditos decorrentes das respectivas aquisições de ÁLCOOL, que apenas
no que diz respeito ao ÁLCOOL perfaz a base de R$ 4.499.262,29 (quatro milhões,
quatrocentos e noventa e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e
vinte e nove centavos), conforme Planilha denominada de “Capítulo 22 –
Demonstrativo de créditos não tomados – ÁLCOOL” (doc.
25), pena de ofensa à sistemática da não cumulatividade das contribuições sob
exame.
No tópico "Capítulo 30", a exceção à regra, refere-se aos Xampus e
Condicionadores para Cachorro, em que a contribuinte faz a seguinte afirmação:
Com relação aos xampus e condicionadores para cachorro, por entender sujeitos
ao regime monofásico, a fiscalização acatou a alíquota 0% nas vendas, porém,
glosou os créditos das aquisições, que sabidamente foram oneradas pelo
fabricante/importador e, como tal, nos termos em que explanado no Item IV.1),
desta defesa, deve conduzir à manutenção do crédito, na forma do art. 17, da Lei
11.033/2004, sendo o que desde logo requer.
No tópico "Capítulo 33", a exceção à regra geral está em relação aos Lenços
Umedecidos, diz:
Inicialmente, com relação aos lenços umedecidos (Posição NCM 3401.19.00), a
IMPUGNANTE tanto tomou o crédito quanto tributou as receitas de vendas, de
modo que, ao glosar os créditos por entender que referido produto estaria
contemplado no regime monofásico, deveria ter estornado o débito oferecido à
tributação, o que convenientemente não procedeu o Fiscal, de modo a macular a
base objeto do lançamento, como já múltiplas vezes afirmado.
Por fim, no tópico "Capítulo 84 e seguintes da TIPI", a contribuinte diz:
Por outro lado, glosou créditos tomados das partes e peças da Posição 85 (por
exemplo “Aparelho de som para veículos” – NCM 8527.21.90), e demais itens
constantes das Planilhas fls. 410 a 412 elaboradas pela Fiscalização, por entender
que os mesmos não gerariam direito a tomada de créditos por serem produtos
monofásicos, o que, a teor do que já foi fundamentado no Item IV.1 desta defesa,
o art. 17, da Lei 11.033/04, permite a tomada de créditos destas aquisições, pois
que são efetivamente tributadas nas compras. (...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
22
No que diz respeito aos produtos dos Capítulos 84 e seguintes da TIPI, objeto de
análise pelo AFRFB e sobre os quais procedeu à glosas de créditos e adições de
débitos, devem ser levados em consideração, nas reapurações do lançamento que
deverá ser procedido com relação ao lançamento hostilizado, também créditos
decorrentes de aquisições cujos produtos vendidos pela IMPUGNANTE sofreram a
tributação nas operações subsequentes mas que, todavia, não foram descontados
créditos das compras, de modo que, para a correta delimitação do quantum
tributável, devem tais compras gerarem os créditos decorrentes na não-
cumulatividade das contribuições.
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 25 25 Além
desses pontos, a Autoridade, apesar de ter glosado créditos de compras, acabou
adicionando débitos à base tributária de determinados produtos destes Capítulos,
deixando, no entanto, de fazer o ajuste nos correlatos créditos, com o que
novamente incorre em flagrante inconsistência na composição da base de cálculo,
inquinando o lançamento de nulidade material.
Outras Operações Geradoras de Crédito não Deferidas pela Auditoria Fiscal em
Decorrência dos Efeitos dos Lançamentos Neste item, a fiscalizada assevera,
dentre outros, que:
Apesar de já ter demonstrado, ao longo de cada Capítulo que foi abordado até o
momento, no item anterior, a realidade é que ao compulsar as planilhas do
lançamento, se detecta que o ilustre fiscal ainda deixou de contemplar créditos de
direito da IMPUGNANTE, relativamente aos mesmos períodos objeto do
lançamento, de modo que, ao considerar cada mês em que deve haver o
confronto de todos os créditos e todos os débitos que comporão a apuração das
contribuições lançadas, deverão ser levados em consideração, para que não haja a
formação de lançamento inquinado de nulidade.
Neste sentido, a IMPUGNANTE aprofundou-se nas planilhas do lançamento e
detectou itens que foram adicionados à tributação pela auditoria fiscal, mas que
não teve a contrapartida dos correlatos créditos, os quais totalizam uma base de
R$ 8.918.411,27 (oito milhões, novecentos e dezoito mil, quatrocentos e onze
reais e vinte e sete centavos), conforme planilha denominada de “Extra Capítulos
– Demonstrativos de créditos não descontados” (doc. 29).
Das Operações Denominadas “Saída de Mercadoria NF: Cancelamento por
Ausência de Receita” Neste tópico, a contribuinte alega que a fiscalização colheu
indevidamente operações que não representam transações de venda e que não
importam em geração de receita, discorre sobre a base de cálculo das
contribuições, PIS e Cofins, e sintetiza algumas operações contidas em sua
planilha denominada "Relação NFs que não geram receitas", verbis:
1) CFOP 5949 – Devolução de caixas plásticas usadas no acondicionamento de
Frutas Legumes e Verduras - FLV: a IMPUGNANTE recebe caixas plásticas
especialmente desenvolvidas para transporte e acondicionamento, dentro de
normas de conservação e de higiene, e, de tempos em tempos, referidas caixas

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
23
plásticas que são acumuladas nas instalações da empresa, são devolvidas ao seu
proprietário para higienização, para que futuramente sejam novamente utilizadas
no transporte e acondicionamento de produtos frescos e assim sucessivamente.
Essa devolução simplesmente não pode ser tributada porque não é receita de
venda de nada! O contrato anexo (doc. 30a) ilustra toda esta operação.
2) CFOP 6949 – Outras saídas de mercadorias – Simples remessa: tratam-se de
remessas de mercadorias para conserto ou para garantia, sem nenhum fim
financeiro, mas apenas para acompanhamento do trânsito da mercadoria; 3)
CFOP 6910 – Mercadorias bonificadas/operação interestadual: não gera
faturamento/receita a bonificação em mercadorias.
4) CFOP 5910 - Mercadorias bonificadas internas: não gera faturamento/receita a
bonificação em mercadorias; Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-
89.138 DRJ/RPO Fls. 26 26 5) CFOP 6117 – Venda de mercadoria adquirida
recebida ou adquirida de terceiros originada de encomenda para entrega futura:
Nestes casos, o efetivo faturamento já ocorreu sob o pálio da CFOP 6922,
anteriormente realizado e oferecido à tributação do PIS e da COFINS, servindo
esta Nota Fiscal apenas para “acompanhamento da mercadoria anteriormente
encomendada” (e já tributada). A vinculação entre a operação da CFOP 6117 faz
referência expressa à NF da operação 6922, conforme NFe no 1300930 (doc. 31).
Na sequência, discorre sobre as operações que envolvem a "Garantia Estendida" e
finaliza o tópico assim:
Consequentemente, seja por não representarem ingresso de receita em nenhuma
das modalidades permitidas pela legislação de regência, inclusive quanto ao
premio de seguro denominado “garantia estendida”, seja antes citada, deve ser
afastada a tributação sobre essas operações de simples remessa de produtos, e
também das operações de garantia estendida.
Do Estorno de Débitos Decorrentes de Glosa de Créditos Neste tópico, a
contribuinte "esclarece que, além de todas as compras que devem passar a gerar
créditos em virtude da reclassificação efetivada pelo Fisco quanto à tributação das
receitas de vendas, devem ainda ser efetivados os estornos de receitas que foram
indevidamente oferecidas à tributação, mas que em razão da glosa dos créditos
das entradas, por passar a classificar as operações como desoneradas de
tributação, geraram a necessidade de estornar os débitos tributados pela ora
IMPUGNANTE nas operações de vendas".
Na sequência, informa que juntou à impugnação uma planilha denominada
"Demonstrativo de Estorno de Débitos devidos à Glosa de Créditos", que
demonstra o quanto foi indevidamente ofertado à tributação em decorrência da
nova reclassificação fiscal das mercadorias.
Da Glosa de Créditos sob a Rubrica "Despesas de Aluguéis de Prédios" Após
reproduzir parcialmente um trecho do TVF, a contribuinte assevera que a glosa
desta rubrica se deu por arbitrariedade do Fisco.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
24
Afirma que desconhecia as reais intenções da fiscalização na intimação para
apresentar "cópia de todos os contratos de aluguel que desse suporte às despesas
sob a rubrica 05. Despesas de aluguéis de prédios da EFD - Contribuições" e, se
soubesse que era para tomada de créditos, teria juntado os aditivos contratuais e
os pagamentos à pessoa jurídica estabelecida no país.
Cita o inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, para na sequência alegar que "a
lei prevê o direito de crédito de aluguéis pagos à pessoa jurídica, conforme acima,
mas em momento algum exige a formalidade de que o contrato de locação
respectivo seja celebrado com pessoa jurídica, ou sequer veda sua celebração
com pessoa física".
Junta à impugnação aditivos contratuais em que indicam que o pagamento dos
aluguéis será feito por meio de depósitos em contas bancárias de pessoas
jurídicas.
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 27 27 Em
relação ao contrato de aluguel entre "Hauer x Muffato Filia 45 -
Aditivo Óbito", sustenta que houve cessão de créditos e, após citar jurisprudência
do STJ sobre cessão de créditos, conclui o tópico assim:
Isto posto, temos nítido e cristalino que negar à ora IMPUGNANTE o direito aos
créditos aqui pleiteados é, novamente, cercear seu direito, em outra acintosa
afronta à nossa Carta Magna, pelo que merece a glosa aos referidos créditos ser
de plano e incontinenti afastada.
Da Glosa de Créditos sob a Rubrica "Despesas de Armazenagem e Fretes nas
Operações de Venda" Na impugnação desta rubrica, a contribuinte apresentou os
motivos que não justificam as glosas de créditos das operações em epigrafe em 4
subtópicos, conforme resumido nos parágrafos seguintes.
No subtópico "Transferência de Mercadorias entre Estabelecimentos da
Impugnante", afirma que a interpretação dada pela autoridade autuante não é a
mais sensata, nem a mais adequada para a busca da verdade material.
Transcreve os incisos I e IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 e, parcialmente os
Acórdãos nos 3402-002.361 e 3301-00.424 do CARF. E conclui:
Com isso, todos os custos e despesas incorridos desde a compra do insumo para a
fabricação ou desde a compra de produto acabado para revenda, até a efetiva
aquisição do bem pelo consumidor final, são sim – nos preciosos e abrangentes
termos do texto legal –etapas da operação de venda e, como tal, ensejam os
créditos ora glosados pelo fisco, aqui combatida a glosa.
No subtópico seguinte, "Da Glosa de Créditos dos Fretes cujos Pagamentos
Alegadamente não tenham sido Suportados pela Impugnante", a impugnante
apresenta comprovantes de pagamentos das despesas de frete em que a
fiscalização glosou por não ter sido suportado (comprovado o pagamento). E
conclui: "POSTO ESTAREM TODOS OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
25
OPERAÇÕES GLOSADAS ANEXADOS À PRESENTE PEÇA, conforme docs. 40 usque
doc. 53, inexistindo razão para a manutenção da glosa do direito de crédito
buscado pela ora IMPUGNANTE".
Já no tópico "Transporte de Itens que Supostamente não Dizem Respeito ao
Objeto Social da Empresa", após expor o entendimento da fiscalização sobre a
glosa de créditos com despesas de frete de itens que não fazem parte do objeto
da empresa e invocar como fundamento de sua defesa o Acórdão no 3402-
005.361 do Carf, conclui:
Assim, o frete sobre o granito deve compor o custo da mercadoria para fins de
depreciação, eis que bem incorporado ao ativo imobilizado ou ativável, pelo que
pugna a ora IMPUGNANTE para que desde já lhe seja garantido o direito de
crédito destas operações ou alternativamente sua incorporação ao custo para que
o veja depreciado nos termos da lei, compondo o custo das pedras compradas Por
fim, no subtópico "Serviços de Transporte de Pessoal", argumenta que a
autoridade autuante usa dois pesos e duas medidas e fere mortalmente o
princípio da isonomia, afirma que os fretes entre unidades da mesma empresa
são custos dos produtos, assim como, de maneira idêntica, os fretes com
transporte de pessoal. Após invocar o art. 112 Processo 10935.721561/2017-13
Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 28 28 do Código Tributário Nacional - CTN e
citar jurisprudência administrativa sobre o tema (transporte de pessoal gera
crédito, pois são dispêndios que se encontram dentro do ciclo de produção),
conclui:
Finalmente, sopesados os argumentos, assiste razão à IMPUGNANTE para ver seu
entendimento interpretado da maneira que lhe é mais favorável – com o
aproveitamento de créditos do PIS/COFINS, merecendo a glosa ao item 4.1.3 ser
total e completamente desconstituída.
Dos Créditos sob a Rubrica “Outras Operações Com Direito à Crédito” da EFD-
Contribuições Neste tópico, após discorrer que a autoridade fiscal efetuou a glosa
dos créditos relativos à depreciação lançada sobre três veículos utilizados pela
empresa em suas atividades, sob a alegação de não haver previsão legal, diz que
se não há a possibilidade de se conceder os créditos relativamente à depreciação
dos veículos “já que a Lei no 10.833/2004 concede esta benesse tão somente para
máquinas e equipamentos”, considere-se então tais veículos como “outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na prestação de
serviços”.
Afirma que o transporte de malotes é um serviço necessário e está
intrinsecamente ligado as suas atividades. E conclui:
Em termos práticos, podemos equiparar a atividade de malote como obrigação
acessória às atividades principais da ora IMPUGNANTE, não tendo azo a
Autoridade para efetuar a glosa de créditos, eis que o acessório segue o principal
e a ele é inerente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
26
ASSIM, MERECE A GLOSA AQUI HOSTILIZADA SER AFASTADA, CONCEDENDO À
ORA IMPUGNANTE O ACESSO AOS CRÉDITOS A QUE FAZ JUS, POR MEDIDA DE
DIREITO E JUSTIÇA.
Registros M110/M510, F700 E F100 da EFD-Contribuições Inicia este tópico
discorrendo sobre o regime tributário não cumulativo das contribuições e sobre a
Escrituração Fiscal Digital do PIS e da COFINS e afirmando que:
"Mesmo com todas as peculiaridades do SPED, por vezes o sistema não critica
uma operação que deveria ter por incorreta, fazendo o contribuinte incorrer em
erro e posteriormente ser autuado pelo Fisco" e o encerra dizendo:
As operações ora autuadas sob essa rubrica foram glosadas novamente sob os já
debatidos argumentos do cerceamento de defesa e da desconsideração da
presunção de inocência, ao não se oportunizar à ora IMPUGNANTE a acreditação
necessária para as planilhas que utiliza como controle (pois não era possível fazer-
se controle das operações diariamente no SPED à época da fiscalização!), sob a
opaca alegação de que seu uso constituiria dano ao erário.
Ademais, todas as operações mencionadas neste tópico são discutidas à exaustão
no transcorrer da presente impugnação, pelo que requer a IMPUGNANTE a total
procedência de seus argumentos.
Registros M210/M610 da EFD-Contribuições: Não Aceitação de Registro de Perdas
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 29 29 Neste
tópico, a contribuinte acredita "que o ilustre AFRFB, especificamente quanto ao
“Registro das Perdas” relativamente ao mês de Dezembro/15, não deferiu o
lançamento do estorno de créditos decorrentes das perdas, adicionando os
débitos pertinentes à tributação, o que, no entanto, não poderia ter ocorrido, pois
que sabidamente tais operações não representam ingresso de receitas, não sendo
alcançadas pela tributação".
Alega que o fiscal deveria ter procedido com o mês de dezembro de 2015, da
mesma forma que procedeu para todos os outros 11 meses (anteriores) —
acatando os estornos de créditos efetivados pelo contribuinte. E conclui:
E isto porque incidiria na espécie o disposto no parágrafo único do art. 100, do
CTN, que para os meses iniciais acatou o procedimento, e como tal, não poderia
alterar de procedimento no mesmo procedimento fiscal.
Assim, seja porque as perdas não representam ingresso de receita tributável, seja
porque houve procedimento acatando-as para os meses de janeiro a novembro
de 2015, deve ser cancelada a adição aos débitos realizada com fulcro nos
registros M210/M610, em Dezembro de 2015.
Preenchimento Incorreto Da Escrituração Contábil Fiscal (Ecf)
Assevera que a legislação tributária brasileira figura como uma das mais
complexas do mundo e que cumpri-la à risca é um desafio para qualquer um.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
27
Sustenta que eventuais incorreções são fruto da interpretação heterodoxa do
Fisco. E questiona: "como pretende a autoridade fiscal aplicar multa ao
contribuinte, ora IMPUGNANTE, se sequer tem apurado o correto valor da base
de cálculo sobre a qual deva incidir o percentual a ser aplicado?".
Na sequência, assim conclui:
Não por mero proselitismo, mas há que se cancelar o auto de infração da multa
por incorreção (MULDI, conforme tratam os documentos fiscais aqui combatidos),
pois adotou ase de cálculo incorreta, inquinando todo lançamento, que não pode
ser corrigido no âmbito administrativo, pois que assim estaria o próprio ente
julgador aplicando as penalidades inerentes a atividade de lançamento.
Dos Pedidos Subsidiários No subtópico "Inaplicabilidade da Multa e da Selic", a
contribuinte diz: a "Administração reiteradamente homologou tacitamente os
créditos ora buscados, lançados utilizando-se o mesmo modus operandi, de modo
que essa prática reiterada da Autoridade Administrativa criou a sensação de
segurança na IMPUGNANTE, não podendo ser repentinamente modificada para
impor multa e taxa SELIC, como expressamente determina o preceito legal citado
e a própria Segurança Jurídica". E, na sequência, conclui-o:
Além disso, se já não bastasse o preceito do art. 100, também o artigo 112, inciso
IV, do CTN, preconiza que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação, ex vi do
inc. IV.
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 30 30(...)
Portanto, devem a multa e os juros decorrentes do lançamento de ofício pelas
supostas infrações cometidas ser inteiramente desconsideradas.
Já no tópico "Não Incidência de Juros sobre Multa por Infração Tributária", o
argumento da contribuinte é que a multa de ofício só se configurará como devida
após decisão final no âmbito administrativo (somente se converte em principal
após a decisão administrativa definitiva) e, para corroborar com o seu
entendimento, citou uma decisão de 2003 do antigo Conselho de Contribuinte.
Por fim — com base no inciso IV do artigo 16 do Decreto-Lei no 70.235/1972 e sob
a alegação de que a autoridade fiscal, ao reclassificar as mercadorias adquiridas
para revenda ou revendidas, deixou de conceder direitos — requer a realização de
perícia para responder 14 quesitos.
Dos Pedidos Neste tópico, a contribuinte formulou os seguintes pedidos:
1. Conhecer das preliminares de mérito para o fim de acolhê-las por seus termos,
no sentido de determinar o cancelamento dos Autos de Infração em face das suas
nulidades; 2. Em sendo superadas as preliminares, o que se admite apenas por
remota hipótese, a IMPUGNANTE REQUER se dignem os membros desta
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, em conhecer das

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
28
razões de mérito para o fim de acolher as alegações de mérito suscitadas pela
IMPUGNANTE e determinar a improcedência dos Autos de Infração combatidos,
reconhecendo como verdadeiros os fatos e fundamentos alegados, que por si,
conferem insubsistência ao lançamento; 3. Alternativamente no mérito, em não
se determinando a total improcedência dos Autos de Infração, seja determinado o
refazimento dos lançamentos, de acordo com os argumentos da IMPUGNANTE,
considerando-se o resultado da perícia ora requerida, para verem-se ajustadas as
bases de cálculo e apurados corretamente eventuais débitos que sejam devidos
pela ora IMPUGNANTE, sopesando-se os créditos a serem compensados; 4. Em
sendo superadas as preliminares e o mérito, o que realmente não se espera, que
então sejam conhecidos dos pedidos sucessivos/subsidiários, para igualmente
alterar o cômputo dos valores objeto do lançamento, por medida de um mínimo
de justiça.
DA CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA Já a contribuinte alegou, em
síntese, que, embora a auditor afirme que aceitou os créditos tomados nas
compras, deixou de considerar a totalidade dos créditos nas aquisições (adicionou
débitos, sem aceitar os créditos de todas as operações de compra).
Em face das alegações da contribuinte na impugnação de que, dentre outras, o
auditor adicionou débitos, devido a reclassificação de mercadorias de alíquota
zero para tributada, mas não aceitos créditos desses, fez-se necessário, antes da
apreciação do Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO
Fls. 31 31 mérito, converter o processo em diligência para que a DRF de origem se
manifestasse e/ou esclarecesse sobre alguns fatos narrados pela recorrente.
As diligências e os quesitos formulados por esta de Turma de Julgamento foram:
Resolução de 22 de agosto de 2017 Diante das alegações da contribuinte, faz-se
necessário o encaminhamento do presente à unidade de origem, para:
1) analisar as alegações da contribuinte quanto ao não aproveitamento de todos
os créditos nas aquisições das mercadorias reclassificadas pela fiscalização e/ou
em decorrência de "erro in procedendo da fiscalização" e de erro da contribuinte
(DOC. 06 até DOC. 29) e quanto à tributação de operações que não representam
transações de venda e que não importam em geração de receita (DOC.30, DOC.
32 e DOC. 33).
2) Analisar os estornos de créditos pleiteados pela contribuinte (DOC. 34) e os
supostos pagamentos dos fretes nas operações de venda (DOC. 40 ao 53); 3)
Informar se, nas planilhas/DOC citadas(os) nos itens anteriores, há créditos
extemporâneos considerados pela contribuinte (Créditos não decorrentes da
reclassificação das mercadorias pela fiscalização e outros); 4) Esclarecer se houve
mudança de interpretação/procedimento no "registro de perdas" da competência
12/2015, como aventado pela contribuinte tópico "Registros M210/M610 da EFD-
Contribuições: Não Aceitação de Registro de Perdas" (fl. 709), ou ratificar a
afirmação transcrita no TVF (fl. 5338 ); 5) Informar se a contribuinte, na
impugnação, apresentou as notas fiscais e/ou outros documentos que dão/dariam

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
29
suporte aos registros inseridos de forma incorreta na EFD - Contribuições9 —
"Registros M110/M510, F700 E F100 da EFD-Contribuições"; 8 TFV:
Constatamos, ao analisarmos todas as notas fiscais constantes da EFD-
Contribuições registradas com o CFOP 5927 (baixa por perdas de mercadorias),
que há um valor maior sujeito ao recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins apurado
por esta fiscalização, por conta de sua saída (baixa por perda ou deterioração), do
que os informados em planilha e nos Registros F700 e M220/M620 das EFD-
Contribuições pelo contribuinte (vide as planilhas contidas na pasta de arquivos
“Base Tributada Perdas 2014” anexas às fls. 288).
9 TVF - Motivo da Glosa (fl. 534):
“Os valores são decorrentes do ajuste de crédito, devido a falha de escrituração.
Alguns produtos passíveis de obtenção de crédito foram escriturados na EFD-
Contribuições com a CST 70 ou 74. Não sendo possível a correção na escrituração,
por deficiência sistêmica, o contribuinte optou por efetuar o ajuste do crédito
através do Registro M110 e M510. A planilha que detalha as operações e
produtos está gravada em meio digital (CD), anexo a presente resposta.” Como
não foram apresentadas as notas fiscais ou demais documentos que dessem
suporte comprobatório às alegações de registros inseridos de forma incorreta na
EFD-Contribuições, não há que se aceitar controle paralelo neste sentido, feito em
planilha, tal como informado pelo sujeito passivo. Atribuir credibilidade a uma
planilha que contempla tão somente o item e o valor da base de cálculo do
crédito é temerário e precário, representando evidente dano ao erário pela
diminuição do valor do tributo a pagar, feito de forma indevida.
Não há garantia se porventura um mesmo produto foi creditado duas vezes pela
mesma operação de aquisição, já que pode ter sido inserido na EFD-Contribuições
como gerador de créditos e ser novamente contemplado com este expediente por
conta de seu registro em planilha de cálculo paralelo, cujo somatório sem maiores
detalhamentos é simplesmente informado em outro campo da EFD-Contribuições.
Não resta outra alternativa Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-
89.138 DRJ/RPO Fls. 32 32 6) Elaborar um demonstrativo com os valores alegados
na impugnação e acatados pela fiscalização na diligência, os recusados e o motivo
da recusa; 7) Elaborar um demonstrativo com os valores remanescentes na
autuação após o desconto dos créditos e a exclusão de débitos alegados na
impugnação e aceitos pela fiscalização; 8) Responder aos quesitos formulados
pela contribuinte (consequência desta diligência); 9) Apresentar comentários e
outras informações que entenderem necessárias; e 10) Cientificar a impugnante
desta resolução e de todos os documentos dela decorrentes, concedendo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de nova manifestação.
Resolução de 23 de janeiro de 2018 Diante do exposto, faz-se necessário o
encaminhamento do presente à unidade de origem, para:
1) analisar as alegações da contribuinte quanto à divergência apontada/indicada e
relatada no subitem "Divergência Apontada" do "Quesito 1" acima, informar,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
30
justificar ou esclarecer os motivos de tal divergência, bem como complementar,
se for o caso, a fundamentação para cada uma das glosa, inclusive, informando, se
existir, mais de um motivo; 2) Intimar a contribuinte para identificar todos os
produtos sujeitos à alíquota zero ou enquadrados como monofásico que estão
sendo tributados, nos termos das análises e conclusões expostas nos subitens
"Créditos não concedidos - DOC.
06 até 29", "Motivos Determinantes" do Quesito "1" e "Créditos não aceitos -
DOC 6 até 29" do "Quesito 2"; 3) Após atendimento da intimação mencionada no
item 2, analisar os estornos de débitos pleiteados pela contribuinte10 ; 4) Analisar
as notas fiscais anexadas pela contribuinte à manifestação e opinar sobre o
pedido de exclusão das operações com "vasilhames Velho Barreiro" da base de
cálculo do PIS/Cofins, nos termos expostos no item "DOC. 30 (FLS.
1274 A 1341): Notas fiscais de operações que não geram receita e portanto não
seriam tributadas para efeitos de PIS/Cofins" do "Quesito 1"; 5) Analisar o estorno
de débito pleiteado pela contribuinte em relação aos produtos relacionados nos
cupons fiscais emitidos pelo PDV/ECF, mas que não foram apresentados com a
correlata chave da NFe, conforme exposto no subitem "Créditos não aceitos -
ECF/PDV" do "Quesito 2"; senão desconsiderar as planilhas contidas na pasta
“Planilhas Questionamento item 02” apresentadas pelo sujeito passivo e juntadas
às fls. 288.
10 Produtos:
I. Adquiridos com alíquota zero, mas utilizados como INSUMO na fabricação de
produtos tributados nas vendas (...); II. Sujeitos à alíquota zero ou com tributação
concentrada, mas cujas receitas de vendas continuaram a ser tributadas pelo
próprio lançamento após as conclusões da Diligência(...); III. Sujeitos à alíquota
zero ou com tributação concentrada, mas cujas receitas de vendas foram
tributadas pelo próprio contribuinte (...)
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 33 33 6)
Analisar e informar se procede a afirmativa da contribuinte de que o "estorno de
crédito procedido pela Fiscalização por vezes pode estar recaindo sobre produtos
por ela mesma classificados como sendo ALÍQUOTA ZERO ou MONOFÁSICOS, em
que a Impugnante NÃO TOMOU CRÉDITO, NÃO HAVENDO O QUE ESTORNAR",
nos termos do exposto no "Quesito 4", podendo, inclusive, intimar a contribuinte
para demonstrar tal afirmativa;
7) Elaborar um demonstrativo com os valores alegados na manifestação e
acatados pela fiscalização na diligência, os recusados e o motivo da recusa; 8)
Elaborar um demonstrativo com os valores remanescentes na autuação após o
desconto dos créditos e a exclusão de débitos alegados na impugnação e aceitos
pela fiscalização; 9) Responder aos quesitos complementares formulados pela
contribuinte ou indicar/reportar em qual dos quesitos desta turma encontra-se a
resposta; 10) Apresentar comentários e outras informações que entenderem

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
31
necessárias; e 11) Cientificar a impugnante desta resolução e de todos os
documentos dela decorrentes, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de nova manifestação.
Resolução de 29 de maio de 2018 Diante da conversão do processo em diligências
por três vezes, inclusive com alterações nos valores do auto de infração, e com o
objetivo de sanear e organizar o processo em relação às matérias de fatos e/ou de
direitos ainda controvertidas, faz-se necessário que:
A autoridade fiscal analise, inicialmente, as alegações da contribuinte quanto às
divergências apontadas/indicadas na sua manifestação, inclusive informe os
motivos de manter a glosa de créditos decorrentes de insumos sujeitos a
monofasia e utilizados na fabricação de produtos tributados, bem como os
motivos de tributar mercadorias na saída e não admitir os créditos na entrada; A
autoridade fiscal elabore um demonstrativo com os valores alegados na
manifestação e acatados na diligência, os recusados e o motivo da recusa; A
autoridade, após cumprida a diligência e esclarecidos os fatos solicitados nos itens
anteriores, identifique, na informação fiscal de fls. 445 a 544, os fatos, as
fundamentações e os valores remanescentes do auto de infração, inclusive em
relação às multas, que entende que devam, ou não, prevalecer; Caso a autoridade
fiscal entenda que, no lançamento, em decorrência das diligências, ocorreu
omissões ou inexatidões, de que resultaram agravamento da exigência inicial,
inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, pode/deve, se assim
entender, efetuar lançamento complementar, por meio da lavratura de auto de
infração complementar, específicos em relação à matéria modificada, nos termos
do art. 41 do Decreto no 7574/201111 ; 11 Decreto no 7574/2011:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio da lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de
notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o, com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
Processo 10935.721561/2017-13 Acórdão n.o 14-89.138 DRJ/RPO Fls. 34 34 Após
cumprida a diligência, a autoridade fiscal deve cientificar a impugnante desta
resolução e de todos os documentos dela decorrentes, concedendo-lhe prazo de
30 (trinta) dias para apresentação de nova manifestação.
Além da apresentação da manifestação referenciada no item anterior, a
contribuinte também deverá identificar na sua impugnação inicial as matérias de
fatos e de direitos que ainda se oponha, levando em conta a nova informação
fiscal referenciada no item 3; podendo, se preferir, consolidar em uma nova
manifestação os fatos e o mérito que ainda entenda controversos. Estes devem se
limitar aos constantes da impugnação inicial e das diligências, em face do disposto

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
32
no art. 57 do Decreto no 7574/2011 ; Caso a autoridade fiscal tenha lavrado o
auto de infração complementar, a contribuinte poderá apresentar impugnação
sobre o novo lançamento no prazo legal.
Cumprida as diligências, a DRF de origem emitiu Informações Fiscais,
respondendo os questionamentos desta DRJ.
Cientificada das diligências, a contribuinte apresentou manifestações complementares.
É o relatório.
A impugnação foi julgada procedente em parte, tendo sido proferido o Acórdão,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015,
30/11/2015, 31/12/2015 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE
INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003, não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos
critérios da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item — bem ou serviço — para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Exclui também do
conceito de insumo as vedações e limitações ao desconto de créditos.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS. PAGAMENTO A
PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito ao desconto de créditos, para fins de determinação dos
valores devidos da contribuição as despesas com aluguel de prédios utilizados nas
atividades da empresa, pagos a pessoa jurídica, não se enquadrando no
dispositivo o simples pagamento a pessoa jurídica, administradora de imóveis de
pessoa física.
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não estando sujeito ao pagamento não cumulativo do PIS e da COFINS, na
aquisição de produtos sujeitos a tributação monofásica (alíquota zero), a pessoa
jurídica varejista não faz jus à apuração de créditos nesta sistemática.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
33
A contribuinte tem o direito de descontar créditos de contribuições de PIS e
Cofins de insumos utilizados na produção, desde que não sejam adquiridos com
alíquota zero, suspensão ou não incidência.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
POSSIBILIDADE Reclassificado o produto (NCM) e a tributação de alíquota zero
para tributado normalmente, a contribuinte faz jus à apuração de créditos da
aquisição desses produtos.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das
contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PESSOA. IMPOSSIBILIDADE Inexiste previsão legal para
apuração de crédito a descontar das contribuições não cumulativas sobre valores
relativos a despesas com o transporte de pessoal.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao
processo produtivo geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do
regime da não cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/01/2014,
28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014,
31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015,
28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015,
31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015 APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003, não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos
critérios da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item — bem ou serviço — para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Exclui também do
conceito de insumo as vedações e limitações ao desconto de créditos.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS. PAGAMENTO A
PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito ao desconto de créditos, para fins de determinação dos
valores devidos da contribuição as despesas com aluguel de prédios utilizados nas
atividades da empresa, pagos a pessoa jurídica, não se enquadrando no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
34
dispositivo o simples pagamento a pessoa jurídica, administradora de imóveis de
pessoa física.
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não estando sujeito ao pagamento não cumulativo do PIS e da COFINS, na
aquisição de produtos sujeitos a tributação monofásica (alíquota zero), a pessoa
jurídica varejista não faz jus à apuração de créditos nesta sistemática.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A contribuinte tem o direito de descontar créditos de contribuições de PIS e
Cofins de insumos utilizados na produção, desde que não sejam adquiridos com
alíquota zero, suspensão ou não incidência.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
POSSIBILIDADE Reclassificado o produto (NCM) e a tributação de alíquota zero
para tributado normalmente, a contribuinte faz jus à apuração de créditos da
aquisição desses produtos.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das
contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PESSOA. IMPOSSIBILIDADE Inexiste previsão legal para
apuração de crédito a descontar das contribuições não cumulativas sobre valores
relativos a despesas com o transporte de pessoal.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao
processo produtivo geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do
regime da não cumulatividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/01/2014,
28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014,
31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015,
28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015,
31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015 NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA Descabe sustentar nulidade do lançamento que respeitou os
requisitos legais para sua constituição, e proporcionou amplo direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
35
IMPOSSIBILIDADE É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DECISÕES DE TERCEIROS. NÃO VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF e as decisões de terceiros não possuem caráter vinculante
para a DRJ.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Correta a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, porque ela
compõe o crédito tributário.
ERRO. SANEAMENTO.
Os erros apuráveis na análise da impugnação, que não se configuram como causas
de nulidade, devem ser sanados quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 27/07/2016 MULTA -
PREENCHIMENTO INCORRETO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL No caso de
divergência entre os valores informados na ECF e na ECD, aplica-se a multa
prevista no art. 8o - A do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O presente processo foi distribuído para a apreciação do recurso voluntário
interposto pelo sujeito passivo. Trata-se de lançamento de créditos tributários lavrados através de
Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS (fls. 417-428)
e da Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS (fls. 429-444) contra a contribuinte em
epígrafe, em decorrência de insuficiência de recolhimentos e da apresentação da Escrituração
Contábil Fiscal - ECF com incorreções.
Nesse sentido, os períodos lançados, os valores de créditos tributários exigidos e os
respectivos enquadramentos legais estão listados/informados nos autos de infração de fls. 417-
444 e fundamentados/detalhados no Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls 445-544.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.450 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721561/2017-13
36
No TVF, a autoridade fiscal após fazer uma descrição pormenorizada dos fatos
durante a execução do procedimento fiscal (intimações, documentos e arquivos apresentados,
prorrogações de prazo, regras de classificação de mercadorias etc), detalhou as glosas de créditos
e os acréscimos à base de cálculo das contribuições devidas.
No entanto, consoante análise dos autos, verifica-se que tal matéria decorre de
classificação tarifária de mercadorias com julgamento definido nos termos da PORTARIA CARF/MF
No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024, na qual estabelece especialização da Quarta Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias
para julgar, preferencialmente, esse tipo de matéria:
Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
(...)VII - classificação tarifária de mercadorias;
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a
entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à
Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de
Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias
especializadas que compõem a referida câmara.
Isso porque o presente processo administrativo decorre de Auto de Infração lavrado
pela Receita Federal do Brasil (RFB) para cobrar de COFINS e PIS/Pasep decorrente de
classificações irregulares de mercadorias na TIPI, conforme apuração descrita no Termo de
Verificação Fiscal de folhas 445 a 544.
Conclusão
Diante do exposto, propõe-se o declínio de competência em favor da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento do CARF, por se tratar de matéria inserida no escopo de atuação daquele
colegiado, conforme a especialização temática prevista no §3o do art. 1o da Portaria CARF/MF no
627, de 18 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro